Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO PRÉ-MORTO. ESPÓLIO. ART. 779 INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 779, II, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor.
2. Se o falecimento do executado ocorrer antes da instauração do processo executivo, a ação deverá ser proposta contra o espólio, caso ainda não tenha sido concluída a partilha dos bens, ou diretamente contra os herdeiros, após o encerramento do inventário.
3. Recurso conhecido e não provido.